Tribunal: TCU
Processo: 004.101/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Admissão de pessoal emitida pela Caixa Econômica Federal em benefício da Sra. Viviane Melo Silva Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo em que se analisa admissão de pessoal emitida pela Caixa Econômica Federal em benefício da Sra. Viviane Melo Silva Oliveira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a admissão expedida em favor da Sra. Viviane Melo Silva Oliveira, concedendo registro ao correspondente ato; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à interessada e à Caixa Econômica Federal.